Tribunal: TJMT
Processo: 1039313-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039313-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE MORAIS ARAUJO - CPF: 050.865.961-22 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1039313-78.2019.8.11.0041

APELANTE: DIOGO DE MORAIS ARAUJO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
DIOGO DE MORAIS ARAUJOILVA
, contra a sentença de ID no 176546496, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n°
1039313-78.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais
proposta por
DIOGO DE MORAIS ARAUJO

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para condenar a requerida
:
a) ao pagamento do
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente no ombro direito,
corrigido monetariamente data do sinistro
(
17/07/2019
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida”.

O apelante, em suas razões recursais alega que: “
No caso em concreto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, observa-se que a MMa Juíza condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais,
determinando que cada litigante arque com os honorários de seu advogado, no valor fixado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), porém, com a devida vênia, tal conclusão se mostra equivocada.” ID (176546497)

Sustenta que
“
que existe a determinação legal para que o vencido pague o advogado do vencedor, desta feita, havendo sucumbência reciproca, deve o autor pagar os honorários do advogado da ré, e a ré pagar os honorários do advogado do autor. E assim sendo, o autor beneficiário da justiça gratuita, ficando suspensa a sua exigibilidade
”.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais ID no 176546507, refuta
in totum
os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
DIOGO DE MORAIS ARAUJOILVA
, contra a sentença de ID no 176546496, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n°
1039313-78.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais
proposta por
DIOGO DE MORAIS ARAUJO

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para condenar a requerida
:
a) ao pagamento do
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente no ombro direito,
corrigido monetariamente data do sinistro
(
17/07/2019
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida”.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nesse ínterim, forçoso é admitir, no caso em apreço, que deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariarem o art. 85 § 14 do NCPC. E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face do autor apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3o, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
, para afastar a compensação determinada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023